Tribunal: TJMT
Processo: 1010322-41.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010322-41.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[COPAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 16.775.837/0002-23 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – AMBIENTAL – LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA – OCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores,

“
1.

A coisa julgada material é elemento central do Estado de Direito, assegurando a estabilidade das relações jurídicas e a previsibilidade das decisões judiciais.

2.

“Uma vez consolidada a coisa julgada, é vedado às partes rediscutir a matéria decidida, sob pena de violação à segurança jurídica” (STF, RE 848.107/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 28/09/2020).

3.

O reconhecimento da coisa julgada afasta a possibilidade de qualquer nova controvérsia sobre a matéria, sendo vedada sua rediscussão, mesmo em casos onde possam surgir novos argumentos ou fundamentos.

4. Recurso extraordinário improvido. (Supremo Tribunal Federal (STF) - RE 1.212.228/SP; Relator: Ministro Roberto Barroso;

Data de Julgamento: 10 de fevereiro de 2023)”
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
COPAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, o qual julgou extinto o processo, reconhecendo a ocorrência da coisa julgada, bem como condenou o demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Assevera o Apelante que, ‘os pedidos são completamente diferentes, uma vez que no processo sob no 1014842-27.2021.8.11.0041, que tramitou junto à Vara Especializada do Meio Ambiente, os pedidos constam tão somente a nulidade do Autos de infração sob no 21203275, Auto de inspeção sob o no 21201216, Termo de embargo/interdição sob o no 21204110 e o Relatório técnico sob o no 48’.

Argumenta que, ‘incontestavelmente que os pedidos diferem absurdamente entre as demandas, portanto, não há que se falar em coisa julgada’.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, para que seja declarada nula a r. sentença e, por conseguinte seja devolvida a presente demanda ao tribunal de origem para o devido prosseguimento do feito e consequente julgamento dos pedidos vinculados à exordial e emenda à inicial.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pela ausência de interesse que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Apelação Cível interposto por
COPAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, o qual julgou extinto o processo, reconhecendo a ocorrência da coisa julgada, bem como condenou o demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...] A pretensão inicial era a obtenção de provimento jurisdicional que permitisse o funcionamento e operação da obra da autora até que regularizasse a sua licença de operação, que se encontrava irregular, declarando-se, para tanto, a nulidade do Auto de Infração no 21203275 e demais documentos correlatos. Cumpre ao julgador, antes da análise do mérito da causa, analisar as condições e pressupostos processuais, necessários ao válido e regular desenvolvimento do processo. Compulsando o sistema de Processo Judicial Eletrônico do Tribunal de Justiça do nosso Estado - PJE - observa-se que o processo no. 1014842-27.2021.8.11.0003, que tramitou perante a Vara Especializada do Meio Ambiente foi julgada improcedente, em sentença prolatada no dia 04 de março de 2022, consignando em seu dispositivo final que: “Diante do exposto, e considerando a fundamentação supra: 2.1. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de declaração de nulidade dos Autos de Infração n. 21203275 e de Inspeção n. 21201216, bem assim do Relatório Técnico n. 048/2aCIAPMPA/BPMPA/2021, por não vislumbrar vícios que possam invalidá-los, por conseguinte, DENEGO a ordem mandamental pretendida, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 2.2. JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de declaração de nulidade do Termo de Embargo/Interdição n. 21204110, com fundamente nos artigos 485, inciso VI e 493, ambos do Código de Processo Civil. 2.3. Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso 2.4. Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se.” Constata-se, ainda, que fora certificado o trânsito em julgado da mencionada sentença em 31/03/2022. Assim, visível é a ocorrência da coisa julgada no presente caso, uma vez que o autor pretende a nulidade dos mesmos documentos, objeto da lide, motivo pelo qual a extinção deste feito é medida que se impõe. Não há dúvida que se trata dos mesmos autos de infração que, somado ao fato de que há identidade de partes, de pedido, e de causa de pedir, impede que se proceda nova revisão por meio da presente demanda, por se tratar de reprodução de ação anteriormente ajuizada. Ora, nos termos do que dispõe o artigo 337, § 1o, do CPC: "verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada", bem como, segundo o § 2o do mesmo dispositivo legal "uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido", e ainda, conforme preceitua o § 4o "há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado." Sem dúvida que o ajuizamento desta ação não retira a eficácia e validade da sentença anteriormente prolatada, na qual o magistrado enfrentou o mérito da questão e analisou detidamente as provas. É o que se extrai do comentário citado por Nelson Nery Júnior, in “Código de Processo Civil Comentado”, Ed. RT, 5a edição, pág. 710. “Coisa julgada. Quando a repetição da mesma ação ocorre relativamente a uma que já se encontra acobertada pela coisa julgada material, o processo também tem de ser extinto sem julgamento do mérito”. Em vista disso, a presente ação de nulidade, não pode ter o seu regular processamento, sendo impositiva a decretação de sua extinção com base no inciso V, do art. 485, do CPC. [...] A coisa julgada material é entendida quando o julgador analisa o mérito da controvérsia, e ainda há que se reconhecer que, se há coisa julgada material torna-se imodificável a declaração contida no decisum, ainda que o litígio venha a ser discutido novamente em outros processos. Assim, considerando que a questão já foi decidida, não se vislumbrando nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 505 do CPC, impõe-se a necessária extinção do processo. Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, reconheço a ocorrência da coisa julgada e, em consequência, julgo extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC. Condeno a demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Com o trânsito em julgado ou desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias”.

Como se sabe, a coisa julgada material impede a rediscussão de matéria já decidida em sentença transitada em julgado, garantindo a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais.

No caso em tela, a apelante busca a prestação jurisdicional no sentido de que seja afastado o reconhecimento da coisa julgada e seja, por isto, seja nulificada a sentença e devolvida a presente demanda à origem para o devido prosseguimento do feito, analisando-se as teses ventiladas.

Conforme preleciona o art. 502 do Código de Processo Civil, mostra-se defeso que uma nova ação seja proposta com o mesmo objeto de uma demanda já decidida e com trânsito em julgado.

No presente caso, extrai-se do
decisum
que o juízo sentenciante destacou que,
“não há dúvida que se trata dos mesmos autos de infração que, somado ao fato de que há identidade de partes, de pedido, e de causa de pedir, impede que se proceda nova revisão por meio da presente demanda, por se tratar de reprodução de ação anteriormente ajuizada”
.

Neste sentido,
não há dúvidas quanto a identidade de partes, pois se trata da empresa COPAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. E mais, o registro fotográfico e cópias documentais insertas nos autos de n. 1014842-27.2021.8.11.0041 (já transitado em julgado) são idênticos àqueles contidos nos presentes autos. O auto de inspeção citado nos pedidos finais de ambas as ações são os mesmos. O mesmo ocorre com o Termo de Embargo/Interdição, cuja numeração também é idêntica
.

Assim, deve-se reconhecer imutável a decisão recorrida, sendo conveniente destacar o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, como abaixo transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA MATERIAL. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA DISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A coisa julgada material é elemento central do Estado de Direito, assegurando a estabilidade das relações jurídicas e a previsibilidade das decisões judiciais.

2.

“Uma vez consolidada a coisa julgada, é vedado às partes rediscutir a matéria decidida, sob pena de violação à segurança jurídica” (STF, RE 848.107/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 28/09/2020).

3.

O reconhecimento da coisa julgada afasta a possibilidade de qualquer nova controvérsia sobre a matéria, sendo vedada sua rediscussão, mesmo em casos onde possam surgir novos argumentos ou fundamentos.

4.

Recurso extraordinário improvido. (Supremo Tribunal Federal (STF) - RE 1.212.228/SP; Relator: Ministro Roberto Barroso;

Data de Julgamento: 10 de fevereiro de 2023).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DEMANDA COM O MESMO OBJETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

A coisa julgada material é um dos princípios fundamentais do processo civil, garantindo que uma questão judicialmente decidida e que não caiba mais recurso seja imutável e indiscutível.

2.

“A coisa julgada impede nova discussão sobre a matéria já decidida em decisão transitada em julgado, ainda que apresentada sob fundamentos ou teses diferentes” (STJ, AgInt no AREsp 1.572.041/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/05/2021).

3.

A tentativa de rediscutir questões cobertas pela coisa julgada deve ser rejeitada, uma vez que isso desrespeita a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

4.

Recurso especial não provido. (Superior Tribunal de Justiça (STJ) - REsp 1.875.633/SP; Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino;

Data de Julgamento: 23 de março de 2023).

Com efeitos, forçoso concluir que as decisões supratranscritas exemplificam o reconhecimento da coisa julgada, demonstrando como os tribunais superiores tratam a questão, garantindo a segurança jurídica e a imutabilidade das decisões já transitadas em julgado, amoldando-se perfeitamente ao caso em apreço.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se inalterada a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024